Tribunal: TJSP
Processo: 0002478-68.2021.8.26.0026
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Embargos Infringentes – Agravo de Execução – Homologação do cálculo da pena – Inteligência da Lei 13.964 de 2019 – Necessário o cumprimento de 60% da pena pelos reincidentes em delitos hediondos ou equiparados – Percentual inaplicável aos sentenciados reincidentes por crimes comuns – Aplicação supletiva do percentual de 40%, destinada aos acusados primários, na inexistência de norma

Ementa:
Embargos Infringentes – Agravo de Execução – Homologação do cálculo da pena – Inteligência da Lei 13.964 de 2019 – Necessário o cumprimento de 60% da pena pelos reincidentes em delitos hediondos ou equiparados – Percentual inaplicável aos sentenciados reincidentes por crimes comuns – Aplicação supletiva do percentual de 40%, destinada aos acusados primários, na inexistência de norma específica – Lei penal que retroage em benefício do sentenciado – Precedentes do STJ – Mantido o cálculo homologado – Embargos de Infringentes acolhidos.